Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATRASO. VOO DOMÉSTICO. FALHA OPERACIONAL. PROBLEMAS HIDRÁULICOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. CONFIGURADOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: i) a responsabilidade civil da companhia aérea; ii) a ocorrência de danos morais em decorrência da interrupção e do atraso do voo no caso concreto; e iii) os índices e o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, de modo que sua responsabilidade não é afastada quando o caso fortuito está ligado às suas atividades inerentes.
4. A companhia área tem o dever de prestar assistência material ao consumidor.
5. Restou demonstrado os fatos ensejadores da reparação por danos morais no caso concreto.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercurssão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral.
7. Reparação por danos morais majorada para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Juros de mora e correção monetária alterados de ofício em razão da fixação sem observância às alterações legislativas e às Súmulas n° 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação dos autores provida. Apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o dano moral não é presumido em decorrência da demora ou cancelamento de voo. 2. O atraso do voo somado à ausência de assistência material efetiva por parte da companhia aérea gera o dever de reparar o dano moral.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 6o, VI e VII e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707972-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 4.12.2024.